Tribunal: TJES
Processo: 0002166-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002166-02.2021.8.08.0024.

APELANTE: COMPROFAR HOLDING S. A.

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PERÍCIA QUE CONSTATA FRAUDE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Comprofar Holding S. A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito em ação movida por ela contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., em razão de cobrança por consumo irregular de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem analisadas são: (
I
) se o TOI possui presunção de legitimidade e (
II
) se há evidência de irregularidade na cobrança de valores pelo consumo não registrado, justificada por fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessionária ré logrou desincumbir-se no ônus da prova que a ela foi atribuído. Restou constatado em perícia que as irregularidades nos condutores elétricos caracterizam intervenção humana, resultando em sub-registro do consumo de energia elétrica.

4. O laudo também confirma que os valores cobrados pela apelada, a título de recuperação de consumo, estão em conformidade com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos para cálculo de consumo irregular.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o corte no fornecimento de energia seja considerado ilegítimo em casos de fraude apurada unilateralmente. Contudo, nos casos em que há perícia judicial confirmando o TOI e a irregularidade no consumo, como no presente caso, a cobrança é considerada legítima (REsp n. 1.285.426/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança de débito decorrente de fraude no consumo de energia elétrica, quando confirmada por prova pericial realizada sob o contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19-09-2022; STJ, REsp n. 1.285.426/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06-12-2011.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002166-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROFAR HOLDING SA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002166-02.2021.8.08.0024.

APELANTE: COMPROFAR HOLDING S. A.

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PERÍCIA QUE CONSTATA FRAUDE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Comprofar Holding S. A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito em ação movida por ela contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., em razão de cobrança por consumo irregular de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem analisadas são: (
I
) se o TOI possui presunção de legitimidade e (
II
) se há evidência de irregularidade na cobrança de valores pelo consumo não registrado, justificada por fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessionária ré logrou desincumbir-se no ônus da prova que a ela foi atribuído. Restou constatado em perícia que as irregularidades nos condutores elétricos caracterizam intervenção humana, resultando em sub-registro do consumo de energia elétrica.

4. O laudo também confirma que os valores cobrados pela apelada, a título de recuperação de consumo, estão em conformidade com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos para cálculo de consumo irregular.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o corte no fornecimento de energia seja considerado ilegítimo em casos de fraude apurada unilateralmente. Contudo, nos casos em que há perícia judicial confirmando o TOI e a irregularidade no consumo, como no presente caso, a cobrança é considerada legítima (REsp n. 1.285.426/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança de débito decorrente de fraude no consumo de energia elétrica, quando confirmada por prova pericial realizada sob o contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19-09-2022; STJ, REsp n. 1.285.426/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06-12-2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002166-02.2021.8.08.0024.

APELANTE: COMPROFAR HOLDING S. A.

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-
se de apelação interposta por
Comprovar Holding S. A.
em face da respeitável sentença
id 10896190,

que julgou improcedente o pedido
por ela
formulado
n
a “
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (com pedido de tutela de urgência)”
que propôs contra
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Decorre a demanda de alegada cobrança indevida por consumo de energia elétrica no valor de R$ 24.699,40 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Nas razões do recurso (id 10896191
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “o vasto conjunto probatório dos autos revelam a total procedência dos pedidos autorais”; 2) “A concessionária apelada, sem nenhuma prova concreta da real autoria, UNILATERALMENTE, imputa a responsabilidade das supostas irregularidades no medidor de energia à apelante”; 3) “O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE, EMANADO DE CONCESSIONÁRIA, NÃO OSTENTA O ATRIBUTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, AINDA QUE SUBSCRITO PELO USUÁRIO”;
e 4) “o consumo de energia elétrica no local não possui uma regularidade, havendo grande alteração no volume consumido a depender da utilização ou não do referido imóvel”.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgados totalmente procedentes os pedidos por ela formulados.

O recurso não deve ser provido.

Saliento,
desde logo,
não desconhecer precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido
da
“ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
19-9-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 21-9-2022).

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova (
fls. 292), tendo a ré, contudo, logrado êxito na comprovação das alegações
dela
, notadamente a que diz respeito à fraude no
medidor do
consumo de energia elétrica.

No laudo pericial está expresso que
“conclui este Perito informando, apenas com base no TOI- Ocorrência e Inspeção nº 3456685, que este tipo de irregularidade nos condutores elétricos de entrada e saída do relógio medidor,
são característicos de ação de intervenção humana, que trazem como consequência um registro a menor no consumo de energia elétrica
”.
Meu, o destaque em negrito (id 10896062, p. 22).

Os valores pretendidos pela apelada não são abusivos.
O senhor perito, instado a “
informar se os valores perseguidos pela requerida a titulo de ‘recuperação de receita’ estão de acordo com a legislação que rege o setor”
respondeu “
Sim, conforme Resolução nº 414 da ANEEL no seu artigo 130 que estabelece as diretrizes para o de Cálculo de Consumo Irregular” (id 10896062, p. 17).

Por fim,
lembro que
em respeitável precedente o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3. No entanto, como pode-se aferir do acórdão (fl. 638), além da lavratura do TOI - documento realizado de forma unilateral -, houve a realização de prova pericial realizada sob o crivo do contraditório. E o relatório pericial constatou a irregularidade do consumo de energia elétrica do imóvel por fraude” (REsp n. 1.285.426/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
6-12-2011,
data da publicação/fonte:
DJe 13-12-2011).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.